Tribunal: TJMT
Processo: 36138-19.2019.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
24/08/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.JOAOALBERT
BacenJud 2.0 ­ Sistema de Atendimento ao Poder
segunda­feira,
Judiciário
24/08/2020
Minutas | Afastamento de Sigilo Bancário | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas |
Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200008336228
Número do Processo: 8036138­77.2019.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 51711 ­ 4.º Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Joao Alberto Menna Barreto Duarte
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: GABRIELA THAIS BELLINI
Deseja bloquear conta­salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
220.053.568­67 ­ LILIANE DA SILVA MEDEIROS
­
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 13.958,41 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (01)
17/07/2020 Menna Cumprida 17/07/2020
Bloq. Valor 6.573,84 6.573,84
14:37 Barreto integralmente. 19:50
Duarte 6.573,84
Joao
Alberto
24/08/2020
Desb. Valor Menna 6.573,84 Não enviada ­ ­
16:22:59
Barreto
Duarte

CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(01)
Joao Alberto
Cumprida
17/07/2020 Menna 18/07/2020
Bloq. Valor 6.573,84 6.573,84
integralmente.
14:37 Barreto 03:44
6.573,84
Duarte
Transf. Valor
Joao
ID:072020000011058797
Alberto
24/08/2020 Instituição:BANCO DO
Menna 6.573,84 Não enviada ­ ­
16:22:59 BRASIL SA
Barreto
Agência:3834
Duarte
Tipo créd. jud:Geral

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1598296978477 1/224/08/2020 BacenJud 2.0
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Joao Alberto
parcialmente
17/07/2020 Menna 20/07/2020
Bloq. Valor 6.573,84 por 810,73
14:37 Barreto 20:32
insuficiência
Duarte
de saldo.
810,73
Transf. Valor e Desb.
Remanescente
Joao
ID:072020000011058800 Alberto
24/08/2020
Instituição:BANCO DO Menna 660,46 Não enviada ­ ­
16:22:59
BRASIL SA Barreto
Agência:3834 Duarte
Tipo créd. jud:Geral

Não Respostas
Não há não­resposta para este réu/executado
Voltar para a tela inicial do sistema
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1598296978477 2/2